Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO CITAÇÃO DOS RÉUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acordo extrajudicial para pagamento de dívida firmado entre as partes antes da citação dos réus retira a exigibilidade do título exequendo e acarreta a extinção do processo por ausência do interesse de agir e de pressuposto válido e regular para desenvolvimento do processo.
2. “Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191, do CPC” (Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Suspensão processual por convenção pressupõe estejam as partes representadas nos autos, acordo que deve ter sido firmado após a regular formação da relação processual, o que, por sua vez, pressupõe citação dos réus.
4. Recurso conhecido e improvido.